Tribunal: TJDFT
Processo: 0705636-16.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE IPVA. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E VISUAL. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO IMPOSTO. REQUISITOS LEGAIS. DANO MORAL. INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA.
1. A Lei 7431/1985 que institui o imposto sobre propriedade de veículos automotores e suas posteriores modificações legislativas preveem hipóteses de isenção do IPVA para portadores de deficiência física e visual, desde que observados os requisitos para tanto.
2. Se a Autora colaciona aos autos laudos médico que demonstram que ela é detentora de deficiência física e de doença ocular com visão menor do que 20/200 na tabela de Snellen, em ambos os olhos, sendo a visão corrigida de vultos em ambos os olhos, com significativa redução do campo visual , havendo inclusive no laudo médico especificação da acuidade visual após a melhor correção, tal como exigido pelas legislações transcritas, é de se reconhecer que deficiência visual da Recorrente enquadra-se nas exigências legais para a concessão de isenção de IPVA.
3. No âmbito administrativo, o indeferimento do pedido de isenção e a inscrição do devedor em dívida ativa é ato inerente à atividade típica do poder público.
4. A negativa de isenção tributária e a constatação de débito configura mero exercício regular de atividade administrativa, não havendo nos autos nenhuma outra situação de fato que demonstre ao menos ter o poder público, por meio de seus agentes, ter extrapolado a sua atividade administrativa, de forma a violar qualquer direito da personalidade da Autora.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.